Tribunal: STF
Processo: RHC 51435
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-28
Data de publicação: 1973-09-28

Ementa:
1. LEI N. 5.258/67, ARTIGO 3, PARAGRAFO 1. EM SE TRATANDO DE MENOR
COMPROVADAMENTE PERIGOSO, QUE EM POUCOS DIAS PRATICOU VARIOS CRIMES
GRAVES, O DESTINO PROVISORIO A QUE SE REFERE A SUPRACITADA REGRA
PODE SER UM COMODO ESPECIAL DO PRESIDIO COMUM, DESDE QUE PUTRO MAIS
INDICADO NÃO HAJA NA JURISDIÇÃO DO JUIZ DE MENORES QUE ORDENOU TAL
INTERNAMENTO.
2. RECURSO DE HC A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.